Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-26.2020.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002515-26.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMEM MARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 994.669.101-91 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - OMISSÃO - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS - ART. 85, §2o DO CPC - SANADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios (art. 85, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1002515-26.2020.8.11.0028

Embargante
:
Carmem Maria Pereira da Costa

Embargado
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Carmem Maria Pereira da Costa
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do banco, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de determinar que a restituição de valores descontados indevidamente ocorra na forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Embargos
(Id. 150926193): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso por manter a fixação de honorários advocatícios nos moldes da sentença, em 10% sobre o valor da condenação. Defende seja alterado para fixar sobre o valor da causa.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 153079663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1002515-26.2020.8.11.0028

Embargante
:
Carmem Maria Pereira da Costa

Embargado
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Vara Única da Comarca de Poconé

V O T O

Os embargos de
Carmem Maria Pereira da Costa
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do banco, ora embargado.

Cumpre destacar que a sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, para:

a) declarar a inexistência do contrato de Cartão de Crédito com RMC, no valor R$ 1.045,00; b) condenar o apelante à restituição em dobro de valores descontados indevidamente, a serem apurados em cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desconto indevido e com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação; c) condenar o apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais; d) determinar que a autora devolva a quantia de R$ 830,00, por meio de depósito judicial em favor do banco requerido, corrigido pelo INPC a partir da data do crédito efetuado em conta bancária da autora, no prazo de 15 dias a partir do trânsito em julgado; e e) condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O acórdão embargado, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco embargado, nos seguintes moldes:

“(...) Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem assim para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. (...)”.

Reformada a r. sentença, com o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, é mesmo o caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, para que incidam sobre o valor da causa, em razão da impossibilidade de mensurar o proveito econômico neste momento processual, nos moldes do artigo 85, §2o do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para o fim de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, para que incidam no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023